Tribunal: TJDFT
Processo: 0709282-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709282-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO MENEZES ABREU IMPETRANTE: LUIS GUSTAVO DELGADO BARROS, JULIANA DE SOUSA ROCHA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JULIANA DE SOUSA ROCHA e LUIS GUSTAVO DELGADO BARROS (advogados) em favor de THIAGO MENEZES ABREU (paciente), em face da decisão do JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA, nos autos no 0724337-42.2020.8.07.0001, que manteve a prisão preventiva do paciente (ID 44618204). Em suas razões (ID 44618192), narram os impetrantes que o paciente foi preso preventivamente, em 27.12.2020, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, caput, do Código Penal, quando proferida sentença de pronúncia. Relatam que sobreveio a sentença condenatória, dando o paciente como incurso nas penas do art. 121, caput, do CP, por duas vezes, à pena de 7 anos e 5 meses de reclusão, no regime semiaberto, tendo a defesa apresentado recurso de apelação. Aduzem ausência de fundamentação concreta da manutenção do decreto prisional, bem como não serem idôneos os argumentos de necessidade de aplicação da lei penal sob mera presunção de fuga ou de risco à garantia da ordem pública ou à aplicação da lei penal, não estando presentes os requisitos da prisão preventiva. Pedem, em liminar, o afastamento da prisão preventiva, com aplicação de medias cautelares diversas elencadas no art. 319 do CPP. No mérito, pugnam pela confirmação da medida liminar. É o relatório. A prisão preventiva foi decretada sob os seguintes fundamentos (ID 44618205): “(...). PRISÃO PREVENTIVA A prisão preventiva é medida excepcional, que só pode ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. A referida prisão processual exige, ainda, que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. De início, conforme os fundamentos da pronúncia acima descritos, existem elementos suficientes de autoria e a materialidade do delito está comprovada. Assim, estão presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Cabe, em um segundo momento, perpassar pelos fundamentos que permitem a segregação cautelar. A respeito da ordem pública, sabe-se que a restrição excepcional da liberdade do representado antes mesmo da decisão de mérito é legítima, desde que tenha por desígnio preservar os valores sociais mais elevados de segurança e ordem pública, resguardando os bens jurídicos que o Direito Penal tutela de prováveis danos que a liberdade do réu possa causar. Da análise dos elementos coligidos durante a investigação criminal, verifico ser absolutamente necessária a custódia cautelar do referido acusado, para a garantia da ordem pública. O objeto do presente processo se trata de uma grave violação do direito à vida, cujos indícios autoria recai sobre a pessoa do réu, que indica que ele apresenta quadro comportamental que coloca em risco a manutenção da paz social, razão pela qual a prisão cautelar se faz necessária. Consta dos autos que o réu, em tese, no dia, hora e local dos fatos, após o consumo de bebidas alcoólicas e conduzindo veículo automotivo em velocidade muito superior ao da via, colidiu seu veículo contra o carro VW Gol, Placa JHC-1719/DF, matando os seus passageiros. Segundo depoimentos de testemunhas, o réu, mesmo após os fatos e a instauração do presente processo continuou a conduzir seu veículo em alta velocidade pelas vias do Distrito Federal, inclusive participava de competições ilegais (rachas) nas vias públicas. Além disso, consta dos autos informação de que no dia 24 de julho de 2021, o réu foi preso em flagrante após fugir da polícia, conduzindo veículo em alta velocidade e portando arma de fogo com numeração raspada e grande quantidade de munição .40 (Processo no 0705523-06.2021.8.07.0014). Mais ainda, em consulta aos sistemas do e.TJDFT, verifica-se que o acusado responde a outro processo criminal por fatos praticados após o descrito na presente denúncia (0002106-05.2020.8.07.0020). A partir dos elementos listados, entendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Além disso, a testemunha sigilosa informou que já foi ameaçada pelo réu, razão pela qual requereu sigilo de seus dados. Assim, a prisão preventiva do réu é necessária para a conveniência da instrução criminal. Ademais, informações referentes ao processo no 0705523-06.2021.8.07.0014 indicam o risco da liberdade do réu para a aplicação da lei penal, uma vez que demonstra a possibilidade concreta de o réu tentar fugir para não cumprir eventual penal imposta, tendo o réu demonstrado deboche frente a autoridade policial e a atividade de segurança pública. Deste modo, entendo que a decretação da prisão preventiva do réu é necessária para garantir a aplicação da lei penal. Diante do exposto, PRONUNCIO THIAGO MENEZES ABREU, pela prática do fato descrito no art. 121, caput, do Código Penal. Mais ainda, conforme fundamentos acima, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE THIAGO MENEZES ABREU. (...).” Levado a julgamento no Tribunal do Júri de Brasília, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade dos fatos e a autoria e condenou o paciente pela prática de crime doloso contra a vida. Ao proferir a sentença condenatória, o juízo a quo manteve a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos (Id 44618204): “(...). No caso, deve ser aplicado o concurso formal, previsto na primeira parte do art. 70 do Código Penal, haja vista que o réu, mediante uma só ação ou omissão, praticou dois crimes, idênticos, devendo a pena ser aumentada em 1/6, ficando a PENA FINAL EM 7 (SETE) ANOS E 5 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO. Fixo o REGIME SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena, conforme disposto no artigo 33, parágrafo 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal. No que concerne ao disposto no art. 387, §2o do CPP, observa-se que o réu se encontra preso desde 27/12/2020 (ID 129794374), ou seja, há 435 dias, de modo que a detração não tem o condão de alterar o regime inicial ora fixado. Na forma dos arts. 492, I, “e”, 312, 313 e 316, todos do CPP, mantenho a prisão preventiva decretada, uma vez que não há fato novo que justifique a superação das premissas que determinaram a custódia cautelar; pelo contrário, a condenação reforça seus fundamentos. Destaque-se que é assente na jurisprudência do e. STJ “que não há incompatibilidade entre o regime intermediário de cumprimento de pena e a prisão cautelar, havendo necessidade, apenas, da compatibilização da custódia preventiva com as regras próprias do regime”. (AgRg no HC n. 761.032/RO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.). Assim, de imediato, expeça-se guia de execução provisória, para assegurar ao sentenciado o direito de permanecer em estabelecimento prisional com regras compatíveis com o regime semiaberto. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, nos termos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, diante do quantum de pena aplicado. (...). Verifica-se que a prisão preventiva teve por fundamento a gravidade dos fatos e a garantia da ordem pública, diante da periculosidade evidenciada em concreto, bem como que “mesmo após os fatos e a instauração do presente processo, continuou a conduzir seu veículo em alta velocidade pelas vias do Distrito Federal, inclusive participava de competições ilegais (rachas) nas vias públicas”. Ressaltou a decisão, ainda, constar informação de que, no dia 24 de julho de 2021, o réu foi preso em flagrante após fugir da polícia, conduzindo veículo em alta velocidade e portando arma de fogo com numeração raspada e grande quantidade de munição .40 (Processo no 0705523-06.2021.8.07.0014). Acrescentou que, em consulta aos sistemas do TJDFT, verifica-se que o acusado responde a outro processo criminal por fatos praticados após o descrito na denúncia. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta das condutas narradas. Por sua vez, nos termos do §1o do artigo 387 do CPP, necessário que o Juiz se manifeste, na sentença, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta. Conforme a decisão ora vergastada, não foi trazido nenhum fato novo a ensejar a revogação da prisão, permanecendo, portanto, inalterados os motivos que levaram a sua decretação. A decisão mostra-se adequada, apontando fundamentos suficientes em face das circunstâncias do caso concreto, a indicar a necessidade da manutenção da segregação, a fim de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. O réu foi condenado à pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP). A sentença condenatória, em face da decisão soberana do Júri, indica a presença do fumus comissi delicti, sendo possível supor demonstradas a materialidade e a autoria do delito. Assim, tendo o paciente respondido a todo o processo acautelado e ao final proferida sentença condenatória, não se verifica manifesta ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade. Por fim, não há que se falar em cumprimento antecipado de pena, violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade ou constrangimento ilegal de qualquer espécie, tendo em vista que a manutenção da prisão está devidamente fundamentada, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR